Tribunal: TJES
Processo: 5010059-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS CEZANA NETO e outros (3)

AGRAVADO: RIGOBERTO CEZANA e outros (8)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010059-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS CEZANA NETO E OUTROS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE VANTUIL CEZANA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO MATEUS - DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO DE MEDIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PRODUZIDO EXTRAJUDICIALMENTE. EXISTÊNCIA DE PERÍCIA JUDICIAL CONSENSUALMENTE NOMEADA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiros contra decisão proferida em inventário que homologou laudo de medição de imóveis rurais produzido extrajudicialmente em 2015, em detrimento de perícia técnica judicial realizada em 2018 por perito nomeado consensualmente em audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a homologação de laudo extrajudicial unilateral em substituição à perícia judicial consensualmente determinada; (ii) estabelecer se o laudo pericial judicial, fruto de deliberação das partes e custeado pelo espólio, deve prevalecer como meio probatório idôneo para nortear a partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial judicial, prevista nos arts. 464 e seguintes do CPC, assegura imparcialidade, contraditório e ampla defesa, atributos inexistentes em laudo extrajudicial unilateral.

4. A homologação de laudo particular, em detrimento de perícia judicial regularmente produzida, caracteriza error in procedendo e viola o devido processo legal.

5. Os autos demonstram que os agravantes formalizaram oposição ao uso do laudo extrajudicial, o que afasta a alegação de ausência de impugnação.

6. Em audiência de mediação de 2018, todos os herdeiros, assistidos por advogados, deliberaram consensualmente pela realização de nova perícia judicial, nomeando perito e autorizando o pagamento de honorários pelo espólio, ato processual dotado de força vinculante.

7. O art. 471, § 3º, do CPC dispõe que a perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz, de modo que o laudo técnico judicial deve prevalecer.

8. Eventuais dúvidas ou falhas no laudo judicial devem ser resolvidas mediante intimação do perito para esclarecimentos (CPC, art. 477, § 2º), e não por substituição por documento particular pretérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado consensualmente em audiência, prevalece sobre laudo extrajudicial unilateral.

A homologação de documento particular não pode substituir a perícia judicial sem violar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Eventuais inconsistências do laudo judicial devem ser sanadas por meio de esclarecimentos ou nova perícia, e não pela adoção de prova extrajudicial anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464 a 477, especialmente arts. 471, § 3º, e 477, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010059-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS CEZANA NETO E OUTROS

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE VANTUIL CEZANA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO MATEUS - DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, o presente Agravo de Instrumento volta-se contra decisão que, em processo de inventário, homologou um laudo de medição de imóveis rurais produzido extrajudicialmente em 2015, preterindo a perícia técnica realizada por
expert
nomeado consensualmente em juízo no ano de 2018.

A decisão recorrida acolheu o pleito de parte dos herdeiros, sob o fundamento de que o laudo extrajudicial não teria sido impugnado pelos ora agravantes e que a segunda medição, de natureza judicial, conteria irregularidades.

A controvérsia recursal, portanto, diz respeito à validade da decisão interlocutória que, em sede de ação de inventário, homologou um laudo de medição de terras produzido extrajudicialmente, em detrimento de um laudo pericial produzido em juízo, por perito nomeado consensualmente pelas partes em audiência de mediação.

Pois bem. Passo, inicialmente, ao exame da preliminar de intempestividade das contrarrazões apresentadas pelos Agravados. Nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo para apresentação da resposta recursal é de 15 (quinze) dias, encerrando-se, no caso, em 22/08/2025. Todavia, as contrarrazões foram protocoladas apenas em 23/08/2025 e 26/08/2025 (IDS 15528528 e 15592805, respectivamente). Evidenciada, assim, a extemporaneidade das manifestações, delas não conheço.

Superada tal preliminar, retomo o exame da questão central. O cerne da controvérsia reside na substituição da prova técnica judicial, produzida sob as garantias do devido processo legal, por documento particular de caráter unilateral, ausente de contraditório. A decisão agravada homologou o laudo extrajudicial de 2015, elaborado por Luiz Fernando Rodrigues, sob o argumento de que os Agravantes não o teriam impugnado no prazo fixado em audiência de mediação realizada em 23 de agosto de 2024.

A esse respeito, cumpre destacar que a prova pericial, disciplinada nos artigos 464 e seguintes do CPC, configura o meio processual idôneo para o deslinde de questões de fato que demandem conhecimento técnico ou científico especializado. Sua realização em juízo é revestida de garantias essenciais, tais como a nomeação de perito imparcial, a possibilidade de formulação de quesitos e a fiscalização pelos assistentes técnicos, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, o laudo pericial judicial goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastado mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica em parecer unilateral produzido fora da esfera jurisdicional.

No caso, observa-se que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
ao validar a primeira medição. A premissa de que não teria havido impugnação mostra-se controvertida, conforme demonstram os documentos de IDs 14454350 e 14454349, nos quais os agravantes se opuseram formalmente à adoção do laudo extrajudicial, circunstância suficiente para comprometer a validade da homologação questionada.

Ademais, a existência da audiência de mediação de 26 de junho de 2018 (ID 14454354) afasta a utilização do laudo confeccionado em 2015. Naquela assentada, a totalidade dos herdeiros presentes, assistidos por seus advogados, deliberou, em comum acordo, pela necessidade de uma nova medição, nomeando o perito Sr. Carlos Alexandre Colombi e autorizando o pagamento de seus honorários com recursos do espólio. Tal ato processual consensual, que possui força vinculante entre as partes, evidencia que a primeira medição extrajudicial era insuficiente e controversa, sendo superada pela vontade expressa dos litigantes de produzir uma nova prova técnica judicial.

O artigo 471, § 3º, do CPC, estabelece que a perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Nesse contexto, o laudo técnico elaborado por Carlos Alexandre Colombi, fruto de consenso homologado em audiência e custeado pelo espólio, constitui a única prova pericial judicialmente válida nos autos, sendo este o documento que deveria nortear a divisão dos quinhões, ressalvada, por óbvio, a possibilidade de esclarecimentos, complementações ou mesmo a realização de nova perícia, caso se demonstrasse sua imprestabilidade, o que deve ser apurado em momento oportuno

Deste modo, entendo que a decisão vergastada atrai reparos, na medida em que a homologação de um laudo unilateral, em detrimento da perícia judicial consensualmente acordada, representa violação ao devido processo legal, ao contraditório e à segurança jurídica. A via processual adequada para dirimir eventuais divergências sobre o laudo judicial, seria a intimação do perito para prestar esclarecimentos (art. 477, § 2º, do CPC), e não sua sumária substituição por um documento particular e pretérito.

Por tais razões, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para desconstituir a homologação do laudo técnico extrajudicial (ID 14454338), reconhecendo a validade do laudo pericial judicial elaborado por Carlos Alexandre Colombi, sem prejuízo de que o juízo
a quo
aprecie as impugnações técnicas pendentes, oportunizando ao perito judicial os esclarecimentos que se fizerem necessários para assegurar a máxima igualdade e justiça na divisão dos quinhões.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 02/12/2025:

Em. Pares, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e cheguei à mesma conclusão do E. Desembargador Relator, razão pela qual
acompanho
o voto proferido por Sua Excelência.